Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-30.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801590-30.2022.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALLAN PATRICK GAMA DO AMARAL, DENISOM PASTANA PAIXAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FRAGILIZADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu
in casu
. Precedentes;

II - Analisando o conjunto probatório, verificou-se a fragilidade da prova, especialmente a testemunhal, e a ausência de outras fontes materiais para confirmar a autoria do crime. A dúvida razoável prevalece, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
;

III - Recurso não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado GERISON DOS ANTOS MIRANDA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA.

Nas razões recursais (ID
92953449
), pugna o Ministério Público pela
reforma da sentença absolutória e
condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por considerar que foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime.
O órgão ministerial defende a existência de provas robustas para a condenação, como os depoimentos das vítimas, da testemunha e a prisão dos réus de posse da arma e da motocicleta utilizadas no crime. Argumenta, também, que a palavra das vítimas tem especial importância em crimes contra o patrimônio, especialmente quando cometidos na clandestinidade.

Em Contrarrazões (ID
15366701
), a
Defensoria Pública pede a manutenção da sentença absolutória. A defesa corrobora com os argumentos do juízo de primeiro grau, sustentando que a prova é fragilizada, em especial pelo reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, que não atende aos requisitos legais. Argumenta, ainda, que as vítimas não reconheceram os acusados em juízo e que a prova testemunhal colhida na fase inquisitorial não pode ser utilizada para fundamentar uma condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis

(ID 15575381), manifestou-se pela manutenção da absolvição dos réus e desprovimento do recurso, entendendo que as provas produzidas são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que absolveu ALLAN PATRICK GAMA DO AMARAL e DENISOM PASTANA PAIXÃO da acusação de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal). A denúncia narra que, em 19.01.2022, os acusados, em concurso de pessoas e portando arma de fogo, subtraíram R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e um aparelho celular das vítimas SILAS CORREA PEREIRA e WALDIR MAUÉS GONÇALVES, no interior da agência do Banco Bradesco em Abaetetuba/PA.

Na espécie, os recorrentes foram processados e, ao final, absolvidos das acusações,
com base no art. 386, VII, do CPP
. O MP, inconformado com o
decisum
, interpôs o presente Recurso de Apelação, com o objetivo de reformar a decisão absolutória.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

Nas razões recursais, asseverou o membro do
Parquet
pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por considerar que foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. As provas trazidas aos autos, especialmente as testemunhais, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, não se mostram suficientes para gerar convicção absoluta sobre a autoria do crime.

Em especial, a testemunha Ronaldo Lobato Rodrigues, durante o interrogatório, demonstrou incerteza quanto ao reconhecimento realizado na delegacia, afirmando não ter certeza se a pessoa que reconheceu, o ora recorrente DENISOM, era realmente o autor do crime que presenciou. Afirmou, ainda, não ter reconhecido o acusado Allan Patrick, e declarou que o reconhecimento fotográfico, em sede policial, foi realizado apenas com a apresentação de uma foto de cada acusado, em desconformidade com os ditames legais.

Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico, sem o devido procedimento legal previsto no art. 226 do CPP, e sem outras fontes materiais de prova, não é suficiente para embasar uma condenação.

Além disso, a vítima Waldir Maués Gonçalves, em seu depoimento em juízo, também não reconheceu Allan Patrick e Denisom

como autores do delito e ainda afirmou que as imagens da câmera de segurança do banco não mostram os acusados.

Com efeito, inexiste nos autos, elemento de prova judicial que pudesse emprestar respaldo às assertivas do órgão acusatório, que possibilitasse uma acusação robusta e plena, sem qualquer óbice, até porque o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa, padece de irregularidade, devendo ser desconsiderada, em face da inobservância do rito procedimental do art. 226 do CPP, nesse sentido segue entendimento do Min Gilmar Mendes, vejamos:

(...)
“1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.”
RHC 206846/SP
, Relator. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, data de julgamento: 22/2/2022, publicado em 25/5/2022.

Na espécie, no
julgamento do HC 652.284, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca asseverou que "
o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível
". E segue o Ministro pontuando que
"no caso de uma ou de ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicia
l".

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. Esta Corte entende que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa foi o único meio de prova a embasar a condenação.

Segundo a sentença: passados dez anos, as vítimas não foram capazes de reconhecer os pacientes em sede judicial, mas asseveraram que, à época, ao analisar as fotografias na delegacia, "agiram com toda a convicção".

3. Inexistindo outros elementos suficientes, mormente porque no sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro, é ônus da acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal (AgRg no AREsp 1345004/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/3/2019), deve ser mantida a decisão que determinou a absolvição do paciente e do corréu.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AgRg no HC n. 696.867/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

Diante desse contexto, temerário deixar de acompanhar o entendimento do MM. Julgador na decisão objurgada, no sentido de que, a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pelos réus.

Ora, sabemos que no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório.

Assim, diante das provas do acervo, leviano seria enfatizar que o fato não teria ocorrido, mas as provas produzidas nos autos restaram insuficientes para determinar que os réus, ora apelados, sejam os autores do delito que lhe foi atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente tenham praticado o ilícito contra as vítimas. Nessa via, impõem-se a absolvição dos acusados em obediência ao princípio do
in dubio pro reo,
não cabendo a esta Relatoria aferir de outro modo, senão a de manter a sentença absolutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação dos denunciados
Allan Patrick e Denisom
, pelo crime de roubo majorado, por considerar que não há provas suficientes para condená-los.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter sentença que absolveu
ALLAN PATRICK GAMA DO AMARAL e DENISOM PASTANA PAIXÃO
, pelo crime previsto no
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024